Tribunal: TJSP
Processo: 2261978-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de prestação de contas. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a pesquisa no sistema CCS-BACEN e a expedição de ofícios a SUSEP e a CVM para pesquisa sobre créditos da executada. Insurgência. Pesquisa no sistema CCS-BACEN que pode ser realizada. Necessidade de expedição dos ofícios para obtenção de informações sigilosas. Pesquisa que não pode ser feita pelo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de prestação de contas. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a pesquisa no sistema CCS-BACEN e a expedição de ofícios a SUSEP e a CVM para pesquisa sobre créditos da executada. Insurgência. Pesquisa no sistema CCS-BACEN que pode ser realizada. Necessidade de expedição dos ofícios para obtenção de informações sigilosas. Pesquisa que não pode ser feita pelo BACENJUD.

Agravo provido.